Tribunal: TJMT
Processo: 0029494-08.2017.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029494-08.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGUILERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 12.710.274/0001-53 (APELANTE), CRISTIANO NOETZOLD - CPF: 009.786.889-29 (ADVOGADO), AGUILERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 12.710.274/0001-53 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - PRELIMINAR - ORDEM DE CARÁTER GENÉRICO, DIRECIONADA A EVENTOS FUTUROS E INCERTOS - INOCORRÊNCIA - ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESNECESSIDADE - MÉRITO - ICMS - PORTARIA N.º 093/2010-SEFAZ/MT - MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO NÃO VERIFICADA - MANUTENÇÃO DO
DECISUM
.

1. É possível a impetração de mandado de segurança contra ato normativo de efeitos concretos que incida diretamente na esfera jurídica do impetrante, sendo desnecessária a dilação probatória em casos tais, bastando que o impetrante demonstre a existência da norma e sua vigência.

2. Se na Portaria n.º 093/2010-SEFAZ/MT não há qualquer disposição que trate da majoração direta da base de cálculo do ICMS, resta impróspera a impetração de Mandado de Segurança, em vista de inexistente ofensa a direito líquido e certo.

3. Preliminares rejeitadas. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por

AGUILERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
,
contra
a
sentença
lançada no id. 140452758 e
proferida pel
o

Dr.
Juiz

Onivaldo

Budny
,
MM.
Juiz
de Direito
da
1ª
Vara Especializada
da Fazenda Pública de
Cuiabá

nos autos do Mandado de Segurança impetrado
pela
ora
Apelante
,
pela qual foi
deneg
ada
a
ordem p
leiteada
,
que

visava o
reconhecimento
da ilegalidade e inconstitucionalidade do lançamento do crédito tributário proveniente da majoração da base de cálculo do ICMS incidente na exportação
-
Portaria 093/2010, decorrente do DAR 999/05.335.136-01, referente as notas fiscais de n.º 162, 164, 165, 168, 170, 172 e 174
.

Em suas razões recursais
(id.
140452762
)
,
a Apelante defende, em
s
íntese
, a impossibilidade da majoração da base de cálculo do ICMS por meio de Portaria, o que constituiria afronta ao princípio da reserva legal.

Aduz
que o §9º, do art. 8º, da Portaria n.
º
093/2010
-
SEFAZ prevê
que
,

para a constituição do crédito tributário na situação ali descrita, deverá ser observada a margem de lucro estipulada no Anexo XI do RICMS, para fins de composição da base de cálculo.

Com tais argumentos, requer
o provimento do Recurso e
a reforma da sentença,
para que lhe seja concedida a segurança
,
nos moldes pleiteados na exordial
.

O Apelado ofertou contrarrazões alega
ndo
,
em preliminar
, a impossibilidade de impetração do
mandamus

visando obter segurança de caráter genérico,
direcionada a eventos futuro s e incerto s
, bem como a
inadequação da via eleita
,
diante da necessidade de dilação probatória
.
N
o
mérito,
defende a legalidade da cobrança do imposto,
postulando
, ao final, o desprovimento do Ap
elo
(id. 140452766)
.

A manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do Recurso, ao argumento de que
a Portaria n.º 093/2010 - SEFAZ/MT não prevê qualquer disposição referente à majoração direta da base de cálculo do ICMS
;
que a Apelante se insurge contra dispositivo d
e

P
o
r
taria que já teve sua redação alterada pela Portaria n.º 313/2012
, inclusive em
d
ata anterior ao ajuizamento da ação mandamental, bem como
que
, no caso
,
não houve demonstração da efetiva les
ã
o a direito l
í
quido e certo

(id. 147654663).

Recurso t
empestivo (id.
140452763
)
e i
sento de preparo
(id.
140693664
).

Conclusos por redistribuição (id. 157631193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I -
Impetração

de

caráter

genérico
/ I
nadequação

da

via

eleita

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões o
ESTADO

argumenta que a pretensão da Apelante
outra não
é
senão
a obtenção de uma ordem de caráter genérico
,
direcionad
a
a eventos
futuro
s
e
incerto
s
, não podendo se
r
obt
ido
salvo conduto com a impetração
.

A despeito da argumentação vertida nas contrarrazões, entendo que o pedido formulado no Mandado de Segurança não detém essa qualidade que lhe atribui o Apelado
, sendo
nítido, pela causa de pedir e pedido, que
a Apelante visa combater ato normativo de efeitos concretos, o qual estabelece
procedimentos de controle na importação de mercadorias

e bens provenientes de operações processadas em recintos alfandegados de porto seco
, incidindo, diretamente, na esfera jurídica de seus interesses.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEILÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPETRAÇÃO CONTRA RESOLUÇÃO QUE DESIGNA SERVIDORES PARA COMPOR QUADRO DE LEILOEIROS ADMINISTRATIVOS. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a impetração de mandado de segurança contra ato normativo de efeitos concretos que incida diretamente na esfera jurídica do impetrante. Precedentes
.
2. Na hipótese, a Resolução Conjunta SEPLAG/PCMG/DER n. 8.783, de 23/11/2012, ao designar servidores para compor o quadro de leiloeiros administrativos do DETRAN/MG, impactou diretamente no desempenho da função pelos leiloeiros profissionais autônomos representados pelo impetrante, causando-lhes prejuízo concreto. 3. Desse modo, sem adentrar o mérito acerca da eventual comprovação do direito líquido e certo que se reputa violado ou da procedência dos pedidos mandamentais, fato é que o mandado de segurança deve ser processado, afastando-se o fundamento de que visa somente atacar lei em tese. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no RMS: 45260 MG 2014/0065658-2, Relator: Min
.

Benedito Gonçalves
,
j
ulgamento: 20/04/2020, T1 - Primeira Turma,
p
ublicação:
DJe
24/04/2020) (
g.n
.)

Também
resta
refutada
a preliminar de inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória
, pois, como já dito, o
mandamus
se volta
contra ato normativo de efeitos concretos bastando, para a impetração da medida, que
a

I
mpetrante, ora Apelante, demonstre a existência da norma e sua vigência
,
pois n
ão
são
impugna
dos
, no caso, os valores
dela
cobrados,
mas
o próprio ato de constituição do crédito tributário.

Ante ao exposto
,
rejeito as preliminares
de impetração de caráter genérico / inadequação da via eleita
.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia estabelecida no Recurso de Apelação interposto por
AGUILERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
.
, à possibilidade de ampliação da base de cálculo do ICMS por meio de Portaria.

Para tanto, a Apelante argumenta que o §9º, do art. 8º, da Portaria n.
º
093/2010
-
SEFAZ prevê, para a constituição do crédito tributário na situação ali descrita,
que
deverá ser observada a margem de lucro estipulada no Anexo XI do RICMS, para fins de composição da base de cálculo
.

Não consta da petiç
ão inicial
o momento de constituição do crédito tributário, de forma que não é possível averiguar os marcos temporais necessários, condizentes com a redação do §9º, do art. 8º
, da Portaria n.
º
093/2010
-
SEFAZ, no momento da constituição do crédito tributário
,

i
sso porque o referido dispositivo legal sofreu alteração por meio da Portaria n.
º
313/202.

Inobstante, seja
pel
a redação atual do artigo ou
pel
a original,
constato
que em nenhuma das duas versões há ampliação ou mesmo disposição
sobre a
base de cálculo do ICMS
.
Confira-se:

“
Art. 8º
.
Nos casos em que o contribuinte mato-grossense promover saída interestadual dessas mercadorias nacionalizadas, fica obrigado a inserir, previamente a estas saídas, os dados da nota Fiscal de Saída no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais previsto nos artigos
216-L a 216-W
do RICMS.

(
...
)

§ 9º
.
Expirado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias do desembaraço da mercadoria internalizada sem a devida comprovação de saída interestadual da mercadoria, a GINF/SUIC constituirá o cr
é
dito tributário referente à diferença da carga tributária de que trata o § 4º, em conformidade com o Anexo I da Resolução n° 05/2005-CONDEPRODEMAT, observando a margem de lucro estipulada no Anexo XI do RICMS, para fins de composição da base de cálculo
”
. (
redação original)

“
§ 9°
.
Expirado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias do desembaraço da mercadoria internalizada sem a devida comprovação de saída interestadual da mercadoria, a GINF/SUIC constituirá o crédito tributário referente à diferença da carga tributária de que trata o § 4º, em conformidade com o disposto nas Resoluções do Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
-
CONDEPRODEMAT, quanto à carga tributária final
”
. (
Nova redação
,
dada pela Port
aria n
.
º
313/12
)
.

De se ver, assim, que a Portaria n.
º
093/2010-SEFAZ/MT
“institui procedimentos de controle na importação de mercadorias e bens provenientes de operações processadas em recintos alfandegados de porto seco e dá outras providências”

e não traz qualquer disposição que trate da
majoração direta
da base de cálculo do ICMS
, o que fulmina a alegada justificativa
trazida
na impetração
,
de que
tenha havido
ofensa a direito líquido e certo da Impetrante/
A
pelante.

Com tais considerações, o
des
provimento do Recurso
é
medida
que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso interposto
, porém A ELE

NEGO
PROVIMENTO,
mantendo hígida
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023